Tribunal: TJSP
Processo: 2288766-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Alegações de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva e de desproporcionalidade na manutenção da custódia. Argumentos já afastados por esta C. Câmara no julgamento de writ anterior. Ausência de fatos novos. Indeferimento in limine da impetração.